Tribunal: TJDFT
Processo: 0731963-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA A PEDIDO DA AUTORIDADE POLICIAL. AUTOS PRÓPRIOS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ACESSO À DECISÃO. ADVOGADA PRESENTE NA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DECORRENTE DO CUMPRIMENTO DO MANDADO DE PRISÃO. HABILITAÇÃO NOS AUTOS DA AÇÃO PENAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO VERIFICADO. PACIENTE IDOSO E COM COMORBIDADES. ESTADO DE SAÚDE NÃO COMPROMETIDO. POSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO MÉDICO NO PRESÍDIO EM CASO DE NECESSIDADE. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E FIXAÇÃO DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. CRIME PRATICADO EM AMBIENTE DOMÉSTICO. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A ORDEM PÚBLICA E A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA CRIANÇA.
1. Decretada a prisão preventiva do paciente em autos próprios, caberia à advogada requerer ao juízo do Núcleo de Audiências de Custódia o acesso à decisão, mormente porque o paciente estava sendo apresentado àquela autoridade em virtude do cumprimento de prisão cautelar.
2. A habilitação da patrona nos autos principais, com apresentação de defesa prévia, permite concluir que tem pleno acesso aos elementos de prova colhidos no inquérito, não havendo que se falar em cerceamento ao direito de defesa.
3. Os documentos juntados pela defesa na ação penal não indicam a existência de enfermidades que possam ser agravadas na prisão. Outrossim, em caso de necessidade de atendimento médico, o sistema penitenciário do Distrito Federal tem condições de prestar o auxílio que se fizer necessário, devendo ser instado o juízo da execução.
4. O ato coator apresenta fundamentos suficientes para demonstrar a gravidade da conduta que é imputada ao paciente, havendo prova da materialidade do delito, fortes indícios de autoria e indicação do risco que sua liberdade representa para a ordem pública e para a integridade física e psicológica da vítima, tendo em vista que o crime foi praticado no ambiente doméstico, não sendo suficientes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a Defesa tenta lhe atribuir, sem o mínimo lastro probatório.
5. A soltura do paciente, na fase incipiente em que se encontra o feito na origem, não se mostra recomendada, tampouco a aplicação de outras medidas cautelares diversas à prisão.
6. Ordem denegada.